Tribunal: STF
Processo: ARE 1146188
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.9.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido, quanto à incompatibilidade de horários referentes aos cargos em exame, seria necessária a análise das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF). Afastada a aplicação da multa porquanto não atingida a unanimidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.